Tribunal: STF
Processo: ADI 6086
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Erro material. 3. Ação julgada totalmente procedente. 4. Dispositivo omisso quanto ao art. 166 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Erro material no dispositivo. 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material e esclarecer que ao art. 166 também foi conferida interpretação conforme a Constituição, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as empresas prestadoras de serviços de telefonia fixa e móvel e de acesso à internet.